Tribunal: TJDFT
Processo: 0003217-26.2007.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. NEGATIVA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL. PROVA TESTEMUNHAL. FRAGILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COLOCA DÚVIDAS SOBRE A DINÂMICA DE COMO OS FATOS OCORRERAM. INSUFICIÊNCIA PROVATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação pela prática do delito previsto no artigo 214, c/c artigo 224, “a”, e na forma do artigo 71, todos do Código Penal.
2. Em que pese ser indiscutível a relevância da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados às ocultas, esta deve ser tomada com cautela quando a prova oral não é inequívoca.
3. A dissonância entre versões apresentadas e divergências acerca da dinâmica delitiva, somada às informações trazidas pelas testemunhas e outras provas carreadas aos autos recomenda a manutenção da sentença absolutória, em observância aos princípios da não culpabilidade e in dubio pro reo.
4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.